Tribunal: TCU
Processo: 038.225/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais da Proposta de Emenda à Constituição 23/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos então deputados federais Fábio Trad (PSD/MS) e Professor Israel (PV/DF), com o objetivo de "avaliar os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais" da PEC 23/2021, denominada "PEC dos Precatórios", geradora das Emendas Constitucionais 113/2021 e 114/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, quanto ao aspecto de avaliação de riscos inerentes ao equilíbrio fiscal das contas públicas decorrentes das Emendas Constitucionais 113 e 114/2021, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que adotem, de forma coordenada, as providências necessárias à elaboração de estimativas anuais do passivo acumulado em decorrência dos limites de pagamento de precatórios instituídos pela EC 114/2021, com indicação de medidas compensatórias para manutenção do equilíbrio fiscal, baseando-se em diferentes cenários de evolução de valores; 9.3. dar ciência ao Congresso Nacional quanto ao vencimento do prazo definido no art. 6o da EC 114/2021, para criação da comissão mista nele prevista, destinada ao "exame analítico dos atos, dos fatos e das políticas públicas com maior potencial gerador de precatórios e de sentenças judiciais contrárias à Fazenda Pública da União" e análise de "mecanismos de aferição de risco fiscal e de prognóstico de efetivo pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, segregando esses pagamentos por tipo de risco e priorizando os temas que possuam maior impacto financeiro"; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1. autores da representação; 9.4.2. Ministério da Fazenda; 9.4.3. Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.4.4. Casa Civil da Presidência da República; e 9.4.5. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.